Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu é reincidente e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos. 2. Recurso conhecido e desprovido.